Tribunal: TJSP
Processo: 2191225-46.2021.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA

PETIÇÃO. Pedido de efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança que concedeu a ordem. Presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Julgamento nos termos do artigo 168, §2o do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pedido deferido.